Tribunal: TJDFT
Processo: 0007064-85.2016.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DE VENDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida, de modo que deve incidir a partir da data em que o valor se tornou disponível para ser transferido ao credor. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
2. Apelação parcialmente provida.